Tribunal: STJ
Processo: 1109177-48.2015.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2214180 - SP(2025/0178565-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: ALEXANDRE DE ALMEIDA ZOGBI
ADVOGADO
: ALESSANDRO CARRIEL VIEIRA - SP314944
AGRAVADO
: ALP PARTICIPACOES LIMITADA
ADVOGADO
: ALEXANDRE FANTI CORREIA - SP198913
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO VIRTUAL DE
APELAÇÃO. PEDIDO DE SESSÃO PRESENCIAL COM
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
E
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NORMA DE DIREITO LOCAL.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 280/STF
I. Caso em exame
1.
. Agravo interno
A ação originária e o recurso especial
interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
recurso especial manejado, com fundamento na alínea a do
III, da CF, em ação de usucapião em que o Tribunal de
art. 105,
Justiça do Estado de São Paulo manteve sentença de
improcedência por ausência de comprovação do animus domini
2.
. No recurso especial, a parte
A controvérsia processual
recorrente apontou violação ao
I, do CPC, alegando
art. 937,
nulidade do acórdão proferido em julgamento virtual, apesar de
oposição tempestiva para realização de sessão presencial com
sustentação oral, com consequente cerceamento de defesa e
pedido de retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo
julgamento com sustentação oral.
3.
. A decisão
A decisão monocrática e o agravo interno
singular não conheceu do recurso especial, ao fundamento: (a) da
inexistência de direito subjetivo ao julgamento presencial e de
nulidade automática pelo julgamento virtual, à luz da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
); e
(Súmula 83/STJ
(b) da necessidade de demonstração de prejuízo concreto, cuja
Documento eletrônico VDA56662976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:42:32
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: ab37e23d-5ce9-47d6-9bb0-f71a5ffb9fbc

revisão demandaria reexame de matéria fático-probatória
). No agravo interno, a parte agravante insiste na
(Súmula 7/STJ
violação ao
I, do CPC, sustenta cerceamento de defesa
art. 937,
e prejuízo concreto decorrente da supressão da sustentação oral
e afirma ser inaplicável a
, por se tratar de error in
Súmula 7/STJ
procedendo e matéria estritamente de direito.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a
realização do julgamento virtual de apelação, apesar de oposição
da parte para sessão presencial com sustentação oral, configura
nulidade absoluta do acórdão e cerceamento de defesa,
independentemente da demonstração de prejuízo concreto, em
violação ao
I, do CPC; e (ii) se, em recurso especial, é
art. 937,
possível ao Superior Tribunal de Justiça reapreciar a aplicação da
Resolução
do Tribunal de Justiça de São Paulo, que
903/2023
disciplina a oposição ao julgamento virtual, ou se incide, por
analogia, o óbice da
por envolver interpretação
Súmula 280/STF
de norma de direito local.
III. Razões de decidir
5. Afirma-se que o sistema de nulidades no processo civil
brasileiro se orienta pelo princípio da instrumentalidade das
formas e pelo postulado pas de nullité sans grief, de modo que a
mera inobservância da forma legal não gera nulidade automática,
sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto à parte
que alega o vício.
6. Esclarece-se que a relevância da sustentação oral como
instrumento de diálogo entre advogado e julgadores não autoriza
a elevação de sua ausência à condição de causa automática de
nulidade, impondo-se à parte o ônus de demonstrar, de maneira
plausível e específica, quais pontos fáticos ou jurídicos essenciais
não puderam ser veiculados pelas peças escritas e como a falta
de sustentação oral teria influenciado decisivamente o resultado
do julgamento.
7. Registra-se que o Tribunal de origem, ao afastar a nulidade
suscitada,
expressamente
consignou
a
inexistência
de
demonstração de prejuízo, ressaltando que o simples fato de o
julgamento ter sido virtual não indicou incorreção na solução do
mérito, e que a parte não apontou qualquer equívoco concreto na
apreciação da prova ou das teses jurídicas que pudesse ter sido
sanado por meio de sustentação oral ou memoriais.
8. No caso concreto, conclui-se que o agravante não se
desincumbiu do ônus de demonstrar prejuízo concreto, limitando-
Documento eletrônico VDA56662976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:42:32
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: ab37e23d-5ce9-47d6-9bb0-f71a5ffb9fbc

se a alegar genericamente que pretendia esclarecer “pontos
jurídicos sensíveis e determinantes”, sem indicar quais pontos
fáticos teriam sido mal interpretados, qual tese jurídica específica
deixara de ser considerada ou qual distinção relevante de
precedente poderia ter sido feita em sustentação oral, sendo
insuficiente a simples correlação temporal entre a ausência de
sustentação oral e o improvimento da apelação.
9. Assinala-se que a questão de fundo decidida nas instâncias
ordinárias – ausência de animus domini na ação de usucapião – é
de natureza eminentemente fático-probatória, construída a partir
de documentos e depoimentos que levaram o Tribunal de origem
a concluir que a posse tinha caráter precário, derivado de relação
de permissão ou tolerância, circunstância que não poderia ser
alterada por mera sustentação oral em sede de apelação.
10. Ressalta-se, ainda, que o afastamento do pedido de não
realização do julgamento virtual pelo Tribunal local baseou-se na
Resolução
do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
903/2023
São Paulo, que exige motivação específica para a oposição ao
julgamento virtual, não bastando a simples intenção de
apresentar sustentação oral.
11. Afirma-se que, em recurso especial, não compete ao
Superior Tribunal de Justiça reapreciar ou interpretar normas de
direito local, tais como resolução de tribunal ou regimento interno,
para verificar o atendimento de requisitos de julgamento
presencial ou virtual, incidindo, por analogia, o óbice da
.
Súmula 280/STF
12. Diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto
e da impossibilidade de reexame de norma de direito local,
mantém-se a decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, restando inviável o reconhecimento da nulidade do
acórdão por realização de julgamento virtual sem sustentação
oral.
IV. Dispositivo
13. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido,
mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
05/05/2026
11/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56662976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:42:32
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: ab37e23d-5ce9-47d6-9bb0-f71a5ffb9fbc

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56662976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:42:32
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: ab37e23d-5ce9-47d6-9bb0-f71a5ffb9fbc

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2214180 - SP(2025/0178565-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: ALEXANDRE DE ALMEIDA ZOGBI
ADVOGADO
: ALESSANDRO CARRIEL VIEIRA - SP314944
AGRAVADO
: ALP PARTICIPACOES LIMITADA
ADVOGADO
: ALEXANDRE FANTI CORREIA - SP198913
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO VIRTUAL DE
APELAÇÃO. PEDIDO DE SESSÃO PRESENCIAL COM
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
E
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NORMA DE DIREITO LOCAL.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 280/STF
I. Caso em exame
1.
. Agravo interno
A ação originária e o recurso especial
interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
recurso especial manejado, com fundamento na alínea a do
III, da CF, em ação de usucapião em que o Tribunal de
art. 105,
Justiça do Estado de São Paulo manteve sentença de
improcedência por ausência de comprovação do animus domini
2.
. No recurso especial, a parte
A controvérsia processual
recorrente apontou violação ao
I, do CPC, alegando
art. 937,
nulidade do acórdão proferido em julgamento virtual, apesar de
oposição tempestiva para realização de sessão presencial com
sustentação oral, com consequente cerceamento de defesa e
pedido de retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo
julgamento com sustentação oral.
3.
. A decisão
A decisão monocrática e o agravo interno
singular não conheceu do recurso especial, ao fundamento: (a) da
inexistência de direito subjetivo ao julgamento presencial e de
nulidade automática pelo julgamento virtual, à luz da
Documento eletrônico VDA56303862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:13:56
Código de Controle do Documento: ef78d185-408c-4f25-9f96-0a9cdf3d58d7

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
); e
(Súmula 83/STJ
(b) da necessidade de demonstração de prejuízo concreto, cuja
revisão demandaria reexame de matéria fático-probatória
). No agravo interno, a parte agravante insiste na
(Súmula 7/STJ
violação ao
I, do CPC, sustenta cerceamento de defesa
art. 937,
e prejuízo concreto decorrente da supressão da sustentação oral
e afirma ser inaplicável a
, por se tratar de error in
Súmula 7/STJ
procedendo e matéria estritamente de direito.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a
realização do julgamento virtual de apelação, apesar de oposição
da parte para sessão presencial com sustentação oral, configura
nulidade absoluta do acórdão e cerceamento de defesa,
independentemente da demonstração de prejuízo concreto, em
violação ao
I, do CPC; e (ii) se, em recurso especial, é
art. 937,
possível ao Superior Tribunal de Justiça reapreciar a aplicação da
Resolução
do Tribunal de Justiça de São Paulo, que
903/2023
disciplina a oposição ao julgamento virtual, ou se incide, por
analogia, o óbice da
por envolver interpretação
Súmula 280/STF
de norma de direito local.
III. Razões de decidir
5. Afirma-se que o sistema de nulidades no processo civil
brasileiro se orienta pelo princípio da instrumentalidade das
formas e pelo postulado pas de nullité sans grief, de modo que a
mera inobservância da forma legal não gera nulidade automática,
sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto à parte
que alega o vício.
6. Esclarece-se que a relevância da sustentação oral como
instrumento de diálogo entre advogado e julgadores não autoriza
a elevação de sua ausência à condição de causa automática de
nulidade, impondo-se à parte o ônus de demonstrar, de maneira
plausível e específica, quais pontos fáticos ou jurídicos essenciais
não puderam ser veiculados pelas peças escritas e como a falta
de sustentação oral teria influenciado decisivamente o resultado
do julgamento.
7. Registra-se que o Tribunal de origem, ao afastar a nulidade
suscitada,
expressamente
consignou
a
inexistência
de
demonstração de prejuízo, ressaltando que o simples fato de o
julgamento ter sido virtual não indicou incorreção na solução do
Documento eletrônico VDA56303862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:13:56
Código de Controle do Documento: ef78d185-408c-4f25-9f96-0a9cdf3d58d7

mérito, e que a parte não apontou qualquer equívoco concreto na
apreciação da prova ou das teses jurídicas que pudesse ter sido
sanado por meio de sustentação oral ou memoriais.
8. No caso concreto, conclui-se que o agravante não se
desincumbiu do ônus de demonstrar prejuízo concreto, limitando-
se a alegar genericamente que pretendia esclarecer “pontos
jurídicos sensíveis e determinantes”, sem indicar quais pontos
fáticos teriam sido mal interpretados, qual tese jurídica específica
deixara de ser considerada ou qual distinção relevante de
precedente poderia ter sido feita em sustentação oral, sendo
insuficiente a simples correlação temporal entre a ausência de
sustentação oral e o improvimento da apelação.
9. Assinala-se que a questão de fundo decidida nas instâncias
ordinárias – ausência de animus domini na ação de usucapião – é
de natureza eminentemente fático-probatória, construída a partir
de documentos e depoimentos que levaram o Tribunal de origem
a concluir que a posse tinha caráter precário, derivado de relação
de permissão ou tolerância, circunstância que não poderia ser
alterada por mera sustentação oral em sede de apelação.
10. Ressalta-se, ainda, que o afastamento do pedido de não
realização do julgamento virtual pelo Tribunal local baseou-se na
Resolução
do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
903/2023
São Paulo, que exige motivação específica para a oposição ao
julgamento virtual, não bastando a simples intenção de
apresentar sustentação oral.
11. Afirma-se que, em recurso especial, não compete ao
Superior Tribunal de Justiça reapreciar ou interpretar normas de
direito local, tais como resolução de tribunal ou regimento interno,
para verificar o atendimento de requisitos de julgamento
presencial ou virtual, incidindo, por analogia, o óbice da
.
Súmula 280/STF
12. Diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto
e da impossibilidade de reexame de norma de direito local,
mantém-se a decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, restando inviável o reconhecimento da nulidade do
acórdão por realização de julgamento virtual sem sustentação
oral.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA56303862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:13:56
Código de Controle do Documento: ef78d185-408c-4f25-9f96-0a9cdf3d58d7

13. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido,
mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial.
RELATÓRIO
EXMO. MIN. Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
Cuida-se de agravo interno interposto por ALEXANDRE DE
TJMG) - Relator:
ALMEIDA ZOGBI, contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial
da ora insurgente.
O apelo extremo, fundamentado na alínea a do permissivo constitucional, foi
interposto no intuito de reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, assim ementado (fls. 522-530, e-STJ):
AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUTOR QUE PROPÔS A DEMANDA ADUZINDO
ESTAR DESDE 1995 NA POSSE DO IMÓVEL USUCAPIENDO, A QUAL,
SOMADA À POSSE QUE VINHA SENDO EXERCIDA POR SEU GENITOR, JÁ
FALECIDO,
SOMARIA
CINQUENTA
E
NOVE
ANOS.
SENTENÇA
GUERREADA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO,
UMA VEZ QUE O REQUERENTE NÃO SE HAVERIA DESINCUMBIDO DO
ÔNUS PROBATÓRIO A ELE CARREADO PELO
“CAPUT”, I, CPC.
ART. 373,
SENTENÇA MANTIDA. HIPÓTESE EM QUE HOUVERA CELEBRAÇÃO DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL PELA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA EM QUE LABORARA O GENITOR DO DEMANDANTE, NÃO SE
HAVENDO COMPROVADO “INTERVERSIO POSSESSIONIS”. ACERVO
PROBATÓRIO FRÁGIL, QUE NÃO SUSTENTA A TESE DO REQUERENTE.
RECURSO IMPROVIDO.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos termos do acórdão
de fls. 538-544, e-STJ.
Nas razões de recurso especial (fls. 548-554, e-STJ), aponta a parte
recorrente ofensa ao
I, do CPC. Sustenta, em síntese, nulidade do acórdão
art. 937,
por julgamento virtual apesar de oposição tempestiva e expressa para realização de
sustentação oral; cerceamento de defesa e violação ao
I, do CPC.
art. 937,
Contrarrazões apresentadas às fls. 559-562, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade (fls. 563-564, e-STJ), admitiu-se o recurso,
ascendendo os autos a esta Corte.
Em decisão singular (fls. 582-586, e-STJ), não se conheceu do recurso
especial, ante: a) a orientação desta Corte no sentido da inexistência de direito
subjetivo ao julgamento presencial e da não configuração automática de nulidade pelo
julgamento virtual, incidindo a
; b) a necessidade de demonstração de
Súmula 83/STJ
prejuízo concreto, cuja revisão na via especial demandaria revolvimento do acervo
fático-probatório, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
Daí o presente agravo interno (fls. 590-596, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta cabimento e tempestividade (art. 1.021 do CPC); violação ao
I, do CPC, por ter havido oposição tempestiva ao julgamento virtual para fins
art. 937,
Documento eletrônico VDA56303862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:13:56
Código de Controle do Documento: ef78d185-408c-4f25-9f96-0a9cdf3d58d7

de sustentação oral; cerceamento de defesa e prejuízo concreto decorrente da
supressão da sustentação oral; inaplicabilidade das Súmulas
e
por se
7/STJ
83/STJ
tratar de error in procedendo e matéria estritamente de direito; e reforma da decisão
monocrática para reconhecimento da nulidade do acórdão e retorno dos autos ao
Tribunal de origem para novo julgamento com sustentação oral.
Não foi apresentada impugnação, conforme certidão de fls. 602.
É o relatório.
VOTO
EXMO. MIN. Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG) - Relator:
O Agravo Interno não merece provimento. A decisão monocrática agravada
deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
1. A parte agravante aponta violação ao
I, do CPC, sob o
art. 937,
argumento de que a supressão do direito à sustentação oral enseja nulidade absoluta e
cerceamento de defesa evidente.
Embora se reconheça a relevância da sustentação oral como um
instrumento valioso de diálogo entre o advogado e os julgadores, permitindo o
esclarecimento de pontos fáticos e jurídicos complexos de maneira direta e dinâmica, a
sua ausência, por si só, não pode ser elevada à condição de causa automática de
nulidade do julgado.
O sistema de nulidades no processo civil brasileiro não opera com base em
um formalismo exacerbado, mas sim sob a égide do princípio da instrumentalidade das
formas e do postulado
, segundo o qual não há nulidade sem
pas de nullité sans grief
prejuízo.
Este princípio, que informa toda a teoria das nulidades processuais,
estabelece que um ato processual, ainda que praticado em desconformidade com o
modelo legal, somente será declarado nulo se, além da atipicidade, tiver gerado um
prejuízo concreto à parte que o alega e se essa parte não lhe tiver dado causa. O
objetivo do processo é a justa composição da lide, e a anulação de atos processuais
deve ser uma medida excepcional, reservada para situações em que a violação da
forma tenha comprometido de maneira irremediável a paridade de armas, o
contraditório ou a ampla defesa, impactando o resultado da decisão.
No caso específico dos autos, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou o
pedido de que não fosse realizado o julgamento virtual nos seguintes termos (fl. 526, e-
STJ).
De início, rejeita-se a oposição ao julgamento virtual, não se vislumbrando
fundamento para tanto, inclusive para que se garanta a entrega da prestação
jurisdicional com a devida celeridade. A simples forma como realizado o
julgamento não se afigura apta, por si só, a modificar o juízo que ora se
estabeleça quanto à confirmação ou à reforma da sentença guerreada. Registre-
Documento eletrônico VDA56303862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:13:56
Código de Controle do Documento: ef78d185-408c-4f25-9f96-0a9cdf3d58d7

se, ainda, que a Resolução 903, de 6 de setembro de 2023, do Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal, determinou que a oposição ao julgamento virtual deverá
ter motivação declarada, não bastando a mera menção de intenção de
apresentação de sustentação oral.
Ainda, ao julgar os embargos de declaração, a Corte local foi explícita ao
fundamentar a rejeição da nulidade na ausência de demonstração de prejuízo. Consta
do voto condutor do acórdão que rejeitou os embargos (fl. 543-544, e-STJ):
No presente caso, não se vislumbra fundamento algum a justificar a oposição do
julgamento virtual da forma como feita. Não houve demonstração alguma de que
o julgamento pela forma virtual trouxe qualquer prejuízo, mesmo que em
potencial, às partes. Verifica-se que, muito embora alegue que poderia ter
apresentado sustentação oral, memoriais ou demais vias argumentativas a fim
de respaldar seus pontos, não foi capaz, nestes embargos, de apresentar
justificativa que levasse a crer que o mérito do acórdão foi julgado
incorretamente.
O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é o de que, mesmo
em hipóteses de inobservância do pedido de retirada de pauta para julgamento
presencial ou telepresencial com sustentação oral, a decretação da nulidade do
julgamento depende da demonstração de prejuízo efetivo.
Não basta à parte insurgente alegar genericamente o cerceamento de
defesa; é seu ônus demonstrar, de maneira plausível e concreta, o que a sustentação
oral acrescentaria de essencial e que não pôde ser veiculado por meio das peças
escritas, e como essa omissão foi determinante para o resultado desfavorável.
A esse respeito:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. [...]
JULGAMENTO VIRTUAL. RECURSO SEM PREVISÃO DE SUSTENTAÇÃO
ORAL. OPOSIÇÃO TEMPESTIVA PELA PARTE. DIREITO DE EXIGIR
JULGAMENTO
EM
SESSÃO
PRESENCIAL.
INEXISTÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA. [...] 8.
A realização do julgamento na modalidade virtual não acarreta a sua nulidade,
porquanto se trata de providência que está de acordo com os princípios da
colegialidade, da adequada duração do processo e do devido processo legal.
Precedentes do STJ e do STF. 9. Não há, no ordenamento jurídico vigente, o
direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial.
Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com
a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade.
10. Conforme a jurisprudência desta Corte, a decretação de nulidade de atos
processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada
(pas de nullité sans grief), por prevalência do princípio da instrumentalidade das
formas. 11. A realização do julgamento por meio virtual, mesmo com a oposição
pela parte, não gera, em regra, prejuízo nas hipóteses em que não há previsão
legal ou regimental de sustentação oral, sendo imprescindível, para a
decretação de eventual nulidade, a comprovação de efetivo prejuízo na situação
concreta.
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
(REsp n. 1.995.565/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
22/11/2022,
24/11/2022.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA PARA REPARAÇÃO DE DANOS. ARGUIÇÃO DE
NULIDADE DO JULGAMENTO VIRTUAL POR INOBSERVÂNCIA DO PEDIDO
DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. [...] 1. Esta Corte entende que
‘não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento
ocorra por meio de sessão presencial. Portanto, o fato de o julgamento ter sido
realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da
parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa’ (EDcl no
AgInt nos EDcl no
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.203.084/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
. 2.A aferição de
26/6/2023,
28/6/2023)
Documento eletrônico VDA56303862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:13:56
Código de Controle do Documento: ef78d185-408c-4f25-9f96-0a9cdf3d58d7

nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo à defesa do
insurgente, que não foi evidenciado na espécie, conforme apuração do Tribunal
de origem. Precedentes (...). (AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 1.902.242/MT
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
18/12/2023,
20/12/2023.
O Agravante, em suas razões, insiste que o prejuízo é "concreto, grave e
plenamente verificável", pois sua supressão "culminou no IMPROVIMENTO do recurso
de apelação". Contudo, a mera sucessão temporal e a correlação entre a ausência de
sustentação oral e o resultado desfavorável não estabelecem uma relação de
causalidade. O prejuízo que a lei exige não é o resultado em si, mas a demonstração
de que a falha procedimental
ou
para esse resultado.
causou
contribuiu decisivamente
Para tanto, caberia ao Agravante ter indicado, por exemplo, qual ponto fático
complexo foi mal interpretado pelos julgadores e que uma exposição oral poderia ter
elucidado; qual tese jurídica inovadora ou de difícil apreensão apenas pela via escrita
seria desenvolvida; ou qual distinção crucial em relação a um precedente invocado não
foi percebida. O Agravante limita-se a afirmar que a sustentação oral se destinava a
"esclarecer pontos jurídicos sensíveis e determinantes", mas não diz quais seriam
esses pontos, nem por que os extensos arrazoados escritos, incluindo a petição inicial,
apelação, e outras manifestações, foram insuficientes para apresentá-los.
A questão de fundo, decidida nas instâncias ordinárias, foi a ausência de
, um requisito da usucapião cuja análise é eminentemente factual e
animus domini
probatória. O Tribunal de origem concluiu, com base nos documentos e depoimentos,
que a posse exercida pelo Agravante e seu antecessor era precária, derivada de uma
relação de permissão ou tolerância ligada à empresa da qual seu pai era sócio.
Dificilmente uma sustentação oral, por mais brilhante que fosse, poderia transmutar a
natureza da prova já constante dos autos, especialmente em sede de apelação, onde a
cognição é, em regra, limitada ao que foi produzido em primeira instância.
Portanto, ao não se desincumbir do ônus de demonstrar o prejuízo concreto,
a pretensão do Agravante de anular o julgado esbarra na jurisprudência consolidada
desta Corte.
2. Ademais, salienta-se que o afastamento do pedido de julgamento virtual
por parte do Tribunal local deu-se com base na Resolução 903 do Órgão Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo.
Com efeito, a análise dos fundamentos da parte ora recorrente passa pela
análise e interpretação do teor da Resolução
do TJSP.
903/2023
Todavia, não compete a esta Corte, em sede de recurso especial, reapreciar
norma de direito local (regimento interno do Tribunal de Justiça) para aferir se foram
preenchidos os requisitos para realização de sessão presencial. Incidente, por
analogia, o óbice da
.
Súmula 280/STF
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DAS REQUERIDAS.
Documento eletrônico VDA56303862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:13:56
Código de Controle do Documento: ef78d185-408c-4f25-9f96-0a9cdf3d58d7

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral
solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 535 do
CPC/73.
2. Não compete a esta Corte, em sede de recurso especial, reapreciar norma de
direito local (regimento interno do Tribunal de Justiça) para aferir se as regras
internas de competência para o julgamento de recurso foram descumpridas.
Incidente, por analogia, o óbice da
.
Súmula 280/STF
3. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, "Na vigência do Código
Civil de 1916, é permitida ao fornecedor a resilição unilateral do contrato de
distribuição de produto alimentício celebrado por prazo indeterminado, exigindo-
se, entretanto, aviso prévio com antecedência razoável para que a parte
contrária - o distribuidor - possa se preparar, sob todos os aspectos, para a
extinção do contrato."
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
(REsp 1169789/SP
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
. 3.1.
16/08/2016,
23/09/2016)
Enseja reparação por danos morais e materiais a rescisão abrupta e
desmotivada do contrato de distribuição, na qual se verifique violação à boa-fé
contratual, bem como o nexo de causalidade entre o encerramento da relação
comercial e os prejuízos financeiros experimentados pela outra parte. Incidência
da
. 3.2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido
Súmula 83/STJ
pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias
sobre a ocorrência dos danos alegados e o nexo de causalidade entre esses e a
rescisão abrupta. Incidência da Súmula 7 /STJ.
4. A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem
como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolvem ampla análise de
questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso
concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 238.050/SP
julgado em
DJe de
)
1/6/2020,
10/6/2020.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU
DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.
1. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base na interpretação
de lei local (Regimento Interno do TJGO), circunstância que impede o exame da
matéria em sede de recurso especial, por aplicação analógica da
: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
Súmula 280/STF
2. A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como
violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de
declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o
requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do
STJ e 282 do STF para ambas as alíneas.
2.1. Nas razões do especial deixou a parte recorrente de apontar eventual
violação do artigo 1.022 do
quanto a matéria, a fim de que esta Corte
CPC/15,
pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
2.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no
sentido de que as matéria de ordem pública também devem atender ao
pressuposto constitucional do prequestionamento.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.821.121/GO
julgado em
DJEN de
)
9/6/2025,
12/6/2025.
Documento eletrônico VDA56303862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:13:56
Código de Controle do Documento: ef78d185-408c-4f25-9f96-0a9cdf3d58d7

Logo, incide o óbice da
, por analogia.
Súmula 280/STF
3. Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56303862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:13:56
Código de Controle do Documento: ef78d185-408c-4f25-9f96-0a9cdf3d58d7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.214.180 / SP
Número Registro: 2025/0178565-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11091774820158260100 110917748201582601002
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALEXANDRE DE ALMEIDA ZOGBI
ADVOGADO
: ALESSANDRO CARRIEL VIEIRA - SP314944
RECORRIDO
: ALP PARTICIPACOES LIMITADA
ADVOGADO
: ALEXANDRE FANTI CORREIA - SP198913
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALEXANDRE DE ALMEIDA ZOGBI
ADVOGADO : ALESSANDRO CARRIEL VIEIRA - SP314944
AGRAVADO
: ALP PARTICIPACOES LIMITADA
ADVOGADO : ALEXANDRE FANTI CORREIA - SP198913
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56642807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:53:27
Código de Controle do Documento: 030f172b-9448-4cd1-a5ad-4b6ea8f91beb

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:53:27
Código de Controle do Documento: 030f172b-9448-4cd1-a5ad-4b6ea8f91beb